Tribunal: STF
Processo: RE 1493303
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público Federal, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO À APELAÇÃO. PLANO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PAS). LEI Nº 12.865/2013. EXTINÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DO ART. 36 DA LEI Nº 4.870/65. PERDA DE OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO PROVIMENTO. - A possibilidade de julgamento monocrático pelo relator fundado em hipótese jurídica que, mesmo não enquadrada integralmente em súmula, recurso repetitivo, incidente de resolução de demanda repetitiva ou assunção de competência, baseia-se em entendimento dominante sobre a matéria, sendo aplicável, em tais casos, a razão de ser da Súmula 586 do C. Superior Tribunal de Justiça, com prevalência aos preceitos da eficiência e razoável duração do processo. Ademais, a possibilidade de manejo do agravo interno em face da decisão monocrática – como neste caso – supera as alegações a respeito de cerceamento de direito de ação ou de defesa, pois atrai o colegiado ao exame da causa. - Rejeitado o pedido de manutenção do sobrestamento do feito, visto que não está mais presente a sua causa. Ou seja, a apreciação recursal estava suspensa no aguardo de pronunciamento do Órgão Especial desta E. Corte, no incidente de arguição de inconstitucionalidade suscitado por esta 8ª Turma, nos autos da Ação Civil Pública nº 0000663-18.2005.4.03.6122, que ao analisar a questão suscitada, deliberou por não conhecer a arguição de inconstitucionalidade. - O caso dos autos não é de retratação. A r. decisão monocrática recorrida foi clara ao expor que a Lei 4.870/65, que instituiu o Plano de Assistência Social – PAS, determinando, em seu artigo 36, aos produtores de cana, açúcar e álcool a aplicação direta de seus recursos, para que elaborados e implantados um plano voltado à assistência social, que pudesse propiciar, aos trabalhadores do setor sucroalcooleiro, atendimento médico, hospitalar, farmacêutico e social, foi revogada expressamente pela Lei 12.865/13 (artigos 38 e 42, IV). Logo, revogado, expressamente, o art. 36, da Lei 4.870/65, com eficácia , para extinguir todas a ex tunc s obrigações dele decorrentes, a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por perda superveniente do objeto veiculado nesta ação civil pública, é medida que se impõe. Precedente: TRF 3ª Região, 8ª Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0005487-29.2009.4.03.6106, Rel. Desembargador Federal HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR, julgado em 25/07/2023, DJEN DATA: 02/08/2023.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, caput e XXXVI, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, destaco que, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Nesse sentido:



    "Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que discute efeitos de normas de trânsito revogadoras e revogadas. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral.” (RE 657.871-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.11.2014)



    “PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE BENEFÍCIOS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA RELATIVOS AOS ANOS DE 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 E 2003. CONSTITUCIONALIDADE. PERCENTUAIS SUPERIORES AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC). REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. [...] 3. Incabível, em recurso extraordinário, apreciar violação ao art. 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, que pressupõe intermediário exame e aplicação das normas infraconstitucionais pertinentes (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 4. Agravo a que se conhece para, desde logo, negar seguimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” (ARE 808.107-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 01.8.2014)



    Ademais, constata-se que o Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ao apreciar a apelação interposta pelo Ministério Público Federal, consignou que a controvérsia diz respeito à interpretação dos efeitos decorrentes dos arts. 38, 42, IV, da Lei nº 12.865/2013, que revogou o dever de implantação do Plano de Assistência Social - PAS, previsto na Lei nº 4.870/65. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, o seguinte excerto do acórdão recorrido:



    “Adiante, sublinho que r. decisão monocrática recorrida foi clara ao expor que a Lei 4.870/65, que instituiu o Plano de Assistência Social – PAS, determinando, em seu artigo 36, aos produtores de cana, açúcar e álcool a aplicação direta de seus recursos, para que elaborados e implantados um plano voltado à assistência social, que pudesse propiciar, aos trabalhadores do setor sucroalcooleiro, atendimento médico, hospitalar, farmacêutico e social, foi revogada expressamente pela Lei 12.865/13, cujos artigos 38 e 42, IV, estão assim redigidos:



Art. 38 - São extintas todas as obrigações, inclusive as anteriores à data de publicação desta Lei, exigidas de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado com fundamento nas alíneas "a" e "c" do caput do art. 36 da Lei nº 4.870, de 1º de dezembro de 1965, preservadas aquelas já adimplidas.



Art. 42 - Revogam-se: (...)



IV - o art. 36 da Lei nº 4.870, de 1º de dezembro de 1965.



    Logo, revogado, expressamente, o art. 36, da Lei 4.870/65, com eficácia ex tunc, para extinguir todas as obrigações dele decorrentes, a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por perda superveniente do objeto veiculado nesta ação civil pública, é medida que se impõe.



    Esse entendimento, vale referir, é o que tem sido adotado pela Colenda 8ª Turma desta Corte:”



    Portanto, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 636/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Programa de Assistência Social (PAS). Revogação. Interesse de agir. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.182.209-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJ 29.5.2019)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANO DE ASSISTENCIA SOCIAL. EXTINÇÃO DE OBRIGAÇÕES PREVISTAS EM LEI. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional pertinente, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 941.499-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJ 6.9.2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente